Tribunal: TJDFT
Processo: 0721055-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRDF Fitness Center – Academia de Ginástica Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal (Id 41925651, pp. 108-110, do processo de referência), na execução fiscal promovida pelo Distrito Federal em desfavor da ora recorrente, processo 0035119-40.2016.8.07.0018 (processo físico 2016.01.1.098658-8), que, entre outras providências, rejeitou o seguro garantia apresentado pela agravante, bem assim determinou a penhora de valores pertencentes ao executado via BacenJud. Confira-se o teor da decisão agravada: A parte executada compareceu espontaneamente aos autos à fl. 4, onde pugnou pelo deferimento de prazo para oferta de garantia da dívida. Instruiu o requerimento com os documentos constantes às fls. 08/22. Instado a se manifestar, o Distrito Federal impugnou a apólice de seguro garantia ofertada, apontando como exigências a serem cumpridas os itens 1 e 2 do check list seguro-garantia judicial (portaria no 60/2015-PGDF, art 8o) de fl. 47, quais sejam: (i) a apólice apresentada não corresponde ao valor devidamente atualizado do débito; e (ii) o índice de reajuste apontado na referida apólice não corresponde ao índice adotado por lei para dívidas da Fazenda Pública do Distrito Federal. A decisão de fl. 57 concedeu à executada a derradeira oportunidade para regularização do seguro garantia ofertado. Na sequência, a executada trouxe aos autos a apólice seguro-garantia de fls. 61/74. O Distrito Federal novamente se opôs à aceitação da apólice. É o relato necessário. Decido. Razão assiste ao Distrito Federal quanto à recusa das apólices apresentadas. A exigência no 1 do check list não foi observada em sua integralidade, pois, a correção do valor da apólice para o montante de R$50.750,98 (cinquenta mil setecentos e cinquenta reais e noventa e oito centavos), à fl. 61, não abarcou o valor do débito fiscal naquela data, que já alcançava o valor de R$50.937,75 (cinquenta mil novecentos e trinta e sete reais e setenta e cinco centavos), como apresentado pela PDGF através da tela do SITAF de fl. 79, permanecendo, assim, a apólice com o valor desatualizado. Quanto à exigência de no 2 do check list, esta, igualmente, permanece sem cumprimento, visto que é apresentado pela executada, nos itens 9.2 e 9.3 da apólice, que o índice de reajuste utilizado será o IPCA/IBGE, havendo discordância com os ditames da portaria no 60/2015, que estabelece como determinação legal a utilização da taxa SELIC aos valores devidos à Fazenda Pública do Distrito Federal. Assim, considerando que a nova apólice não apresentou as alterações devidas, de modo a se adequar integralmente aos requisitos previstos na portaria no 60/2015 da PGDF, resta latente a possibilidade de geração de prejuízos à execução fiscal, em decorrência do valor desatualizado da apólice-seguro e do índice de reajuste apontado na referida apólice ser diverso daquele adotado por lei para débitos devidos à Fazenda Pública do DF. Ante o exposto, REJEITO o seguro garantia apresentado pelo BRDF Fitness Center Academia de Ginástica, bem como indefiro o pedido para fornecimento de certidão de regularidade fiscal. Com relação ao pedido de penhora, verifico que foi satisfeito o requisito do art. 7o, II, da Lei no 6.830/80. Destarte, em atenção à ordem estabelecida no art. 11 da Lei no 6.830/80, determino a penhora dos valores pertencentes ao Executado, via sistema Bacenjud. Com o advento da resposta à determinação de penhora Bacenjud, adote-se uma das medidas abaixo conforme o caso: 1) Caso a diligência reste infrutífera, dê-se vista ao Distrito Federal para indicar objetivamente bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão do feito por 1 (um) ano e posterior arquivamento dos autos, nos termos do art. 40 da LEF; 2) Caso o valor constrito seja irrisório, ou seja, inferior a R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), considerando o disposto no art. 4o da Lei Complementar do Distrito Federal no 904, de 28 de dezembro de 2015, e no art. 9o do Decreto no 38.650, de 27 de novembro de 2017, bem como as despesas e o tempo médio de um processo de execução fiscal, determino a sua liberação, em observância ao disposto no art. 836 do CPC, devendo ser juntado aos autos o respectivo comprovante. Após, dê-se vista ao Distrito Federal para indicar bens passíveis de penhora. Desde já, fica registrado que, caso não seja adotada medida efetiva para a localização dos referidos bens, o feito será suspenso por 1 (um) ano e posteriormente arquivado (art. 40 da Lei no 6.830/80); 3) Caso o montante bloqueado ultrapasse o valor devido, declaro efetivada a penhora do valor suficiente à satisfação do crédito fiscal e determino a transferência do valor penhorado na conta da parte Executada para uma conta à disposição deste Juízo, via sistema Bacenjud. Promova-se, ainda, a liberação do valor excedente ao crédito. Para tudo, juntem-se os comprovantes. Por fim, intime-se o devedor. No caso de Executado já citado por edital ou com hora certa, a curatela especial deverá ser exercida pela Defensoria Pública, nos termos do art. 72, parágrafo único, do CPC. O Executado poderá oferecer embargos à execução no prazo de 30 (trinta) dias. Transcorrido o prazo para a oposição de embargos sem a manifestação do devedor, expeça-se alvará de levantamento do valor penhorado em favor do Exequente; 4) Caso o montante bloqueado seja menor ou igual ao valor do débito, declaro efetivada a penhora do valor suficiente à satisfação do crédito fiscal e determino a transferência do valor penhorado na conta da parte Executada para uma conta à disposição deste Juízo, via sistema Bacenjud. Junte-se o comprovante. Por fim, intime-se o devedor. No caso de Executado já citado por edital ou com hora certa, a curatela especial deverá ser exercida pela Defensoria Pública, nos termos do art. 72, parágrafo único, do CPC. O Executado poderá oferecer embargos à execução no prazo de 30 (trinta) dias. Transcorrido o prazo para a oposição de embargos sem a manifestação do devedor, expeça-se alvará de levantamento do valor penhorado em favor do Exequente e, não sendo o montante suficiente para quitar o débito, dê-se vista ao Distrito Federal para que comprove o abatimento proporcional da dívida e promova o andamento do feito. Por fim, extraia-se cópia desta decisão e proceda-se à sua juntada no PJe referente aos embargos à vertente execução fiscal. Int. Embargos de declaração opostos pela ora agravante rejeitados (Id 41925651, p. 128, do processo de referência). Em razões recursais (Id 26887306), a agravante rechaça as premissas segundo as quais “(i) o montante constante do Endosso apresentado pela EMBARGANTE (R$ 50.750,98) não contemplaria o valor atualizado da cobrança em 11/2018 (R$50.937,75); e (ii) o índice de atualização apontado no Endosso não estaria de acordo com a legislação Distrital, que prevê a aplicação da Taxa SELIC”. Argumenta suficiente a garantia prestada, uma vez que, embora o endosso tenha sido assinado em 5/11/2018, o instrumento estabeleceu expressamente sua vigência desde 3/10/2018, ocasião em que a suposta dívida atualizada correspondia a R$ 50.750,98. Salienta que as “Cláusulas Particulares” constantes da Apólice e do Endosso são expressas ao disporem que o valor segurado será “devidamente atualizado pelos índices legais aplicáveis aos débitos inscritos na Dívida Ativa do Distrito Federal até a data em que for prestada a garantia”, bem como que “a importância segurada será atualizada pelos índices legais aplicáveis aos débitos inscritos na dívida ativa do Distrito Federal”. Menciona a inobservância da exigência legal de prévio requerimento pelo credor para a determinação da penhora on line de ativos financeiros, conforme o art. 854 do CPC. Pede o provimento ao recurso para reformar a r. decisão agravada, a fim de que seja aceita a Apólice de Seguro Garantia/Endosso por ela ofertada, bem como seja afastada a determinação de penhora on line, mediante a imediata liberação dos valores indevidamente constritos. A agravante comprovou o recolhimento do preparo (Id 26887307). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. E isso porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não estarem demonstrados os requisitos cumulativos para a antecipação da tutela recursal. Em relação à probabilidade do direito, verifico que o seguro-fiança, como garantia prestada pela recorrente, na execução fiscal que lhe move o Distrito Federal, encontra permissivo no art. 9o, II, da Lei 6.830/1980, com a redação dada pela Lei 13.043/2014, que dispõe literalmente: Art. 9o - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá: (...) II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia. A agravante/executada compareceu espontaneamente no processo e ofereceu seguro-fiança na execução fiscal (Id 41925651, pp. 25 e 27-43, do processo de referência) e endosso à apólice (Id 41925651, pp. 61-76, do processo de referência). O exequente/agravado rejeitou a proposta inicial, porque a apólice exibida estaria em desconformidade com os itens 1 e 2 do check list feito para verificação do atendimento às orientações traçadas pela Portaria PGDF 60/2015. Este ato normativo infralegal, segundo afirmou, de forma exauriente, disciplina a questão no âmbito do Distrito Federal. Na ocasião, o agravado/exequente assinalou a possibilidade de a agravante/executada oferecer nova apólice que atenda integralmente às exigências para aceitação da garantia do seguro-fiança (Id 41925651, pp. 46-51, do processo de referência). Segundo o agravado/exequente, a inconsistência da apólice apresentada no tocante ao item 1 do check list diz respeito ao valor segurado corresponder ao montante original do débito executado com os encargos, nos termos do art. 42, parágrafo único, da Lei Complementar 4, de 30/12/1994, e acréscimos legais, devidamente atualizados pelos índices legais aplicados aos débitos inscritos na dívida ativa do Distrito Federal até a data em que for prestada a garantia, nos termos da referida lei complementar. O valor atualizado do débito era de R$ 50.204,51 em 25/7/2018, segundo tela impressa do SITAF exibida pelo agravado/exequente. O limite máximo da garantia, segundo a apólice apresentada, foi de R$ 49.678,80, com vigência a partir de 30/5/2018. O Distrito Federal não se atentou para a data da cobertura assinalada na apólice, para atualizar o débito de forma coincidente, para verificar se o valor segurado atenderia à exigência descrita no item 1 do referido check list. A divergência de datas, isoladamente, inviabiliza a constatação da suficiência do valor da cobertura securitária oferecida. No que diz respeito ao item 2 do referido check list da Portaria PGDF 60/2015, que assinala se há previsão de atualização do débito pelos índices legais aplicáveis aos débitos inscritos na dívida ativa do Distrito Federal (INPC e juros de mora de 1% ao mês), o agravado/exequente asseverou não haver essa previsão na apólice exibida. O Distrito Federal recusou a garantia, porque, segundo afirmou, na apólice não haveria tal previsão. Diversamente do afirmado pelo Distrito Federal, observo, segundo a cláusula 3.1 da apólice originária apresentada, a previsão expressa de que a importância segurada será atualizada pelos índices legais aplicáveis aos débitos inscritos na dívida ativa do Distrito Federal. Entendo que a cláusula da apólice atende ao estabelecido no item 2 do check list feito pelo agravado/exequente e a afirmação contrária feita pelo Distrito Federal derivou de erro no exame da apólice originária apresentada pela agravante/executada. Assinalo que os demais item do check list, que vão do 3 ao 12, tiveram consideração positiva do exequente/agravado, conforme anotações feitas em campo próprio ao lado de cada item na lista exibida. A agravante/executada apresentou endosso àquela apólice para que a garantia securitária fosse aceita na forma do art. 9o, II, da Lei 6.830/1980 (Id 41925651, pp. 61-77, do processo de referência). A diligente Secretaria do juízo da Vara de Execução Fiscal do DF certificou, em 3/12/2018, a distribuição de embargos à execução, processo 0731652-47.2018.8.07.0016 (Id 41925651, p. 78, do processo de referência). O Distrito Federal novamente recusou a garantia securitária oferecida, porque o endosso à apólice não haveria atendido às exigências contidas nos itens 1 e 2 do check list (Id 41925651, pp. 80-82, do processo de referência). Mencionou, em relação ao item 1 do mencionado check list que a apólice, em 5/11/2018, cobria o valor total de R$ 50.750,98, mas o débito exigido, na mesma data, perfaria o montante atualizado de R$ 50.937,75, consoante a tela do SITAF exibida e, em 23/1/2019, o montante de R$ 51.276,69. Assinalou, no tocante ao item 2 do check list, que as cláusulas 9.1 e 9.2 do endosso à apólice originária previa a atualização do valor da cobertura pelo IPCA e não pela SELIC, índice aplicado na correção do débito inscrito na dívida ativa. Afirmou que o endosso à apólice não atende às exigências da Portaria PGDF 60/2015 e, por esse motivo, recusou novamente o seguro-garantia oferecido pela agravante/executada. O i. juízo a quo exarou, então, a decisão agravada, para rejeitar a garantia oferecida pela agravante/executada e deferir o requerimento de penhora para determinar que se a fizesse por meio do sistema SisbaJud (Id 41925651, pp. 85-87, do processo de referência). Constato do endosso 1 à apólice originária que houve mudanças em relação ao valor da cobertura, período de vigência e correção monetária do valor. Observo que o limite máximo da cobertura securitária da garantia oferecida em execução fiscal ao Distrito Federal é de R$ 50.750,98 e o período de vigência vai de 3/10/2016 a 30/5/2023. A atualização monetária será feita com aplicação do IPCA/IBGE ou índice que vier a substituí-lo, calculado com base na variação positiva apurada entre o último índice aplicado entre a data de obrigação de pagamento e aquele publicado à data de sua efetiva liquidação. Entendo que o impasse sobre a suficiência do valor coberto pelo seguro-garantia deriva das datas e valores distintos assinalados pelo agravado/executado, mas é perceptível que o endosso à apólice originária oferece garantia suficiente para o débito exigido. Segundo o Distrito Federal, em 25/7/2018, o valor original da dívida com os encargos e acessórios, atualizado, era de R$ 50.204,51, conforme tela do SITAF exibida pelo recorrido em sua manifestação sobre a garantia securitária materializada na apólice exibida pela agravante/executada. O endosso à apólice apresentado pela recorrente registra valor de R$ 50.750,98 como limite máximo de cobertura da garantia securitária da execução fiscal vigente para o período de 3/10/2016 a 30/5/2023. Desse modo, é certo que essa quantia contempla a exigência contida no item 1 do check list feito com base na Portaria PGDF 60/2015. No tocante ao item 2 do check list do referido ato normativo infralegal, o endosso modificou a forma de atualização do débito anteriormente prevista na apólice. Nesta, a importância segurada será atualizada pelos índices legais aplicáveis aos débitos inscritos na dívida ativa do Distrito Federal, conforme a cláusula 3.1. Naquele, conforme a cláusula 9.2, a atualização monetária será feita com aplicação do IPCA/IBGE ou índice que vier a substituí-lo, calculado com base na variação positiva apurada entre o último índice aplicado entre a data de obrigação de pagamento e aquele publicado à data de sua efetiva liquidação. Destaco que o item 2 do check list da Portaria PGDF 60/2015 menciona se há previsão de atualização do débito pelos índices legais aplicáveis aos débitos inscritos na dívida ativa do Distrito Federal (INPC e juros de mora de 1% ao mês). Evidente que o endosso à apólice original traz disposição diversa. Por esse motivo, fundada a recusa do agravado/exequente. Nesse sentido, o argumento defendido nas razões recursais se mostra dissociado da disposição prevista no instrumento do seguro-garantia, porque desatendida a exigência feita com base na Portaria PGDF 60/2015, o exequente/agravado, por meio de sua Procuradoria-Geral, não poderia aceitar o seguro-garantia oferecido, sem que o procurador anuente incorresse em responsabilidade funcional, nos termos do art. 27 da LC distrital 4/2004 (Código Tributário do Distrito Federal). Desse modo, a decisão agravada se mostra incensurável. A propósito, trago à colação os seguintes julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre a questão, em que se reconhece a legitimidade da decisão de rejeição do seguro-garantia em execução fiscal, quando não forem sanadas as exigências para aceitação essa garantia pelo exequente, em que os acórdãos estão adiante resumidos em suas respectivas ementas: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO-GARANTIA. DEFEITOS NÃO SANADOS. REJEIÇÃO. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISTEMA BACENJUD. ADMISSIBILIDADE. 1. A Lei no 6.830/80 preceitua, no artigo 9o, que o executado poderá garantir a execução fiscal, a fim de viabilizar a oposição de embargos, optando por apresentar seguro garantia. Nesse caso, submete-se ao regramento contido na Portaria PGDF no 60/2015, que, no âmbito dos créditos tributários do Distrito Federal, "estabelece critérios para aceitação de carta de fiança bancária e seguro-garantia". 2. Não sendo sanados os defeitos verificados na apólice de seguro-garantia, nada obstante ter sido concedido prazo ao executado para tanto, correta a decisão que rejeita a garantia ofertada, prosseguindo-se a execução fiscal, com a penhora de ativos financeiros da parte executada. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1086475, 07085958220178070000, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2018, publicado no DJE: 16/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO. QUESTÃO NÃO ALEGADA PELO AGRAVADO. CONHECIMENTO DO RECURSO. AGRAVO INTERNO. MESMA PRETENSÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO GARANTIA. DEFEITOS NÃO SANADOS. REJEIÇÃO. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISTEMA BACENJUD. ADMISSIBILIDADE. 1. A ausência de comunicação da interposição do agravo de instrumento perante o juízo de 1a instância somente acarreta a inadmissibilidade do recurso se for arguida pelo agravado. Inteligência do art. 1.018, §§2o e 3o, CPC. 2. Contemplando o agravo de instrumento cognição de mérito, apto a imediato julgamento pela Turma, e, portanto, com pretensão mais ampla que a contida no agravo interno, que se limita a impugnar a decisão monocrática do Relator, deve ser julgado prejudicado o agravo interno, apreciando-se apenas o agravo de instrumento, em observância ao princípio da economia processual. 3. A Lei 6.830/80 preceitua, no artigo 9o, que o executado poderá garantir a execução fiscal a fim de viabilizar a oposição de embargos, optando por apresentar seguro garantia. Nesse caso, submete-se ao regramento contido na Portaria PGDF 60/2015, que, no âmbito dos créditos tributários do Distrito Federal "estabelece critérios para aceitação de carta de fiança bancária e seguro-garantia". 4. Não sendo sanados os defeitos verificados na apólice de seguro garantia, nada obstante ter sido concedido prazo ao executado para tanto, correta a decisão que rejeita a garantia ofertada, prosseguindo-se a execução fiscal, com a penhora de ativos financeiros da parte executada. 5. Segundo a redação do artigo 269 do CPC, "intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo", de maneira que, se por qualquer meio a parte toma ciência do ato processual, resta cumprida a finalidade intimatória. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 999336, 20160020438337AGI, Relator: ANA CANTARINO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/2/2017, publicado no DJE: 7/3/2017. Pág.: 564/577) Sem o atendimento às exigências feitas pelo exequente/agravado para aceitação do seguro-garantia na execução fiscal pela agravada/executada, tenho por acertada a decisão que rejeitou a garantia oferecida e determinou a penhora de ativos financeiros em contas bancárias da recorrente. Considero relevante considerar a disposição do art. 7o, II, da Lei 6.830/1980, com a redação dada pela Lei 13.043/2014, segundo a qual o despacho do Juiz que deferir a inicial importa em ordem para penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a execução, por meio de depósito, fiança ou seguro garantia. É incontroverso que o i. juízo a quo exarou despacho para deferir o processamento da execução fiscal, tanto que a agravante/executada compareceu espontaneamente no processo e foi considerada citada e se discute garantia à execução fiscal, que está impugnada por embargos opostos pela recorrente. Considero desnecessário prévio requerimento de penhora, para que seja apreciado e deferido pelo juiz natural, porque a norma especial do art. 7o, caput e II, da Lei 6.830/1980 se conforma com o simples despacho de admissão da execução fiscal e com a falta de pagamento ou de aceitação da garantia oferecida. Essa constatação possibilita constatar a fragilidade do argumento da recorrente de ausência de prévio requerimento de penhora de ativos financeiros do exequente para que o juízo possa então determinar o ato constritivo, porque não se aplica, ao processo de execução fiscal, a previsão do art. 854, caput, do CPC (Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.), norma geral que não revogou nem modificou a disposição contida em norma especial pré-existente, de acordo com o art. 2o, § 2o, do DL 4.657, de 4/9/1942 (Art. 2o Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue. § 2o A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior.). Desse modo, o juiz natural da execução fiscal pode, de ofício, ao rejeitar a garantia oferecida, determinar a penhora de ativos financeiros em contas bancárias da executada. Assinalo, ademais, obedecida a ordem preferencial determinada pelo art. 11, I, da Lei 6.830/1980 (Art. 11 - A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: I - dinheiro;). Constatado que o seguro-garantia não foi aceito na execução, porque os defeitos verificados, na apólice e no endosso, não foram integralmente sanados pela agravante/executada, de modo a atender às exigências feitas pelo exequente/agravado com base na Portaria PGDF 60/2015 e detectado que o juiz natural da execução fiscal pode determinar a penhora de ativos financeiros de ofício, segundo o rito conferido pelo art. 7o, II, da Lei 6.830/1980, concluo pela ausência de probabilidade do direito alegado e reduzida possibilidade de provimento do recurso. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado do processo, considero estar imbricado com a probabilidade do direito alegado, de sorte que ambos devem estar concretamente demonstrados para que se possa conceder efeito suspensivo ao recurso ou antecipar a tutela recursal. A agravante, apesar de indicar, na petição de interposição do recurso, pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (Id 26887306, p. 1), não se deu ao trabalho de reproduzir o pedido em capítulo próprio e, menos ainda, expor os fundamentos com base nos quais entende possível a concessão da providência pretendida. Não cabe ao órgão julgador presumir os motivos cogitados pela parte agravante para a concessão do pleito liminar. Incumbe à parte agravante, ao requerer ao relator a tutela de urgência, consoante o art. 299[1] e o art. 1.019, I, ambos do CPC, nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC, elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido. É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, da parte agravante. A recorrente, sem sequer formular pedido, não expôs os motivos para a concessão da antecipação da tutela, que se fundamentam nos requisitos da probabilidade do direito alegado e no perigo de dano irreparável. Por isso, concluo pela manifesta falta de demonstração dos requisitos para análise da medida. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, sem haver possibilidade de o juiz a conceder de ofício: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) Desatendido o requisito da exposição do fato e do direito na formulação do pedido de concessão da tutela antecipada, a simples menção do requerimento é insuficiente para a apreciação do requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo por esta relatoria. Tenho por meramente referenciada a intenção de a requerer no recurso. Por essa razão, concluo pelo indeferimento do pleito. Com fundamento nos arts. 1.015, parágrafo único, c/c 1.019, inc. I, ambos do CPC, ADMITO o processamento do recurso, mas INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, voltem conclusos. Brasília-DF, 16 de julho de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito.